Tribunal: CARF
Processo: 13603.000293/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000293/2008-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.212 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO.
ESTORNO.
ESCRITA
FISCAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Apenas é passível de deferimento a parcela do saldo credor objeto de pedido de
ressarcimento que foi devidamente estornada no RAIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado par redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000293/2008-43
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-006.125, de 24 de outubro de 2019, cuja ementa se
transcreve a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. ESTORNO NA ESCRITA
FISCAL.
O deferimento do pedido de ressarcimento de créditos de IPI tem como
pressuposto lógico o estorno do crédito em montante equivalente ao pedido de
ressarcimento, independentemente da existência de ato normativo da Receita
Federal determinando o momento do estorno.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

O Contribuinte, devidamente intimado apresentou Recurso Especial, em face do
acórdão recorrido, suscitando a divergência com relação ao estorno na escrita fiscal em
ressarcimento de créditos de IPI.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido , conforme fls. 307 a 309.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 307 a 309.

Do Mérito
No mérito, o Contribuinte suscitou divergência com relação ao estorno na escrita
fiscal em ressarcimento de créditos de IPI.

Quanto ao tema entendo que não é condição impeditiva para o reconhecimento de
direito a crédito presumido do IPI a ausência de estorno na escrita fiscal dos créditos solicitados.
Embora previsto em norma orientadora da Secretaria da Receita Federal tal estorno, que assume
a natureza de obrigação acessória, a sua ausência por si só não acarreta a perda do direito.

O estorno é “requisito formal não preclusivo do direito de aproveitamento do
crédito presumido do IPI. A falta do estorno prévio do crédito na escrita fiscal não implica no
reconhecimento do direito creditório pleiteado.

A instrução normativa fala que apresentado o pedido de ressarcimento, o
estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrita, o valor do
pedido , ou seja, o estorno na escrita fiscal é consequência meramente formal do pedido de
ressarcimento.
Uma vez apresentado o pedido de ressarcimento, estorna-se o crédito objeto do
pedido, já que o mesmo não pode mais ser utilizado para outros fins, ou seja, a partir do
momento em que o contribuinte apresentou seu o pedido de ressarcimento, já está impedido de
utilizar aquele crédito em qualquer outra finalidade, independentemente do procedimento formal
de estorno.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

Este tema foi muito bem abordado pela Ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, no Acordão n. o 9303-008.677 de 12 de junho de 2019 e no Acordão n.o 3301-
002.277, e relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, conforme as emendas
a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N°
9.363/96. ESTORNO DE CRÉDITOS. NÃO IMPEDIMENTO AO GOZO DO
BENEFICIO.
Não é condição impeditiva para o reconhecimento de direito a crédito presumido
do IPI a ausência de estorno, na escrita fiscal, dos créditos solicitados.- Embora
previsto em norma orientadora da Secretaria da Receita Federal tal estorno, que
assume a natureza de obrigação acessória, a sua ausência, por si só, não
acarreta a perda do direito Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
ESTORNO DO CRÉDITO NO LIVRO RAIPI. ERRO FORMAL.
Meros erros formais na escrituração do estorno do créditos no livro de registro
de apuração de IPI (RAIPI), não são suficientes, por si só, para o indeferimento
do ressarcimento. No presente caso ficou demonstrado que houve o estorno,
porém em linha diversa da prevista na legislação.

Abaixo transcrevo trechos do voto da Ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, e pelo qual adoto como razões de decidir:

(a) Dispensa do estorno, no Livro Registro de Apuração, dos valores
consignados no pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI

Consoante consignado no acórdão recorrido, a ausência de estorno do crédito
presumido de IPI na escrita fiscal do requerente não foi motivo determinante
para obstaculizar o deferimento do pedido, tanto que a proposição final deu-se no
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

sentido de efetuar algumas exclusões no saldo credor, mas por outras razões.
Ocorre que o despacho decisório não considerou a proposição do agente fiscal, e
julgou que a ausência do estorno na escrita fiscal era vício insanável pois
poderia dar azo à formulação de um pedido em duplicidade ou do aproveitamento
em dobro do benefício já reconhecido. Por conseguinte, indeferiu a totalidade do
pedido, em razão do requisito formal, sem apreciar o mérito, decisão mantida
pela DRJ.

O fundamento da DRJ para o indeferimento do pedido de ressarcimento do
crédito presumido de IPI foi a Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro
de 2004, que, no seu artigo 17, prevê a necessidade de estorno do crédito
presumido de IPI pretendido ressarcir, in verbis:

Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma
prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Como bem afirmado no acórdão recorrido, trata-se de requisito formal não
preclusivo do direito de aproveitamento do crédito presumido de IPI. Nesse
mesmo sentido, foi proferida decisão, em processo do mesmo contribuinte,
consubstanciada no acórdão n.o 203-12.733, nos seguintes termos:
[...]
Os temas a enfrentar são os seguintes: 1) o fato novo trazido nesta fase recursal,
reputado como questão prejudicial pela recorrente, que é a existência de uma
decisão judicial do STF em seu favor tratando da base de cálculo do PIS e da
Cotins; 2) o pedido de julgamento conjunto dos diversos processos mencionados;
3) a ausência de estorno, na escrita fiscal da contribuinte, dos créditos objeto do
pedido de ressarcimento como fundamento para o indeferimento do pleito; 4) a
exclusão, da base de cálculo do crédito presumido, dos valores referentes às
amostras grátis; e 5) a incidência dos juros Selic sobre a parcela deferida, que
abordo levando em conta ter sido levantada de oficio em julgamentos anteriores
desta Terceira Câmara.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

Nenhum dos temas acima enumerados é novo neste Colegiado, sendo que na
sessão de 22/08/2006 todos eles foram analisados, em processos da mesma
recorrente sob a relatoria do ilustre Conselheiro Odassi Guerzoni Filho, dentre
eles o de Acórdão n° 203-11.220, Recurso n° 133.285. A minha interpretação não
diverge daquela esposada naquela oportunidade, sendo que para as matérias dos
itens 1, 2 e 3 adoto os mesmos fundamentos do referido Acórdão, cujo voto
transcrevo:
[...]
3) A ausência de estorno, na escrita fiscal da interessada, dos créditos objeto do
pedido de ressarcimento, como fundamento para o indeferimento total do pleito.
Esse me parece ser um tema muito importante, já que foi o fundamento utilizado
pela DRF e pela DRJ para o indeferimento sumário do pedido de ressarcimento,
o que, conseqüentemente, implicou na não homologação das compensações.
Lembro aqui que, embora o Auditor-Fiscal responsável pela diligência na
empresa tivesse apontado tal falta, não foi por ele considerado como sendo fator
preponderante a obstaculizar o deferimento do pleito, tanto que sua proposição
final se deu no sentido de efetuar algumas exclusões na base de cálculo do crédito
presumido, mas, por outras razões. Em outras palavras, não só relevou tal falta,
como atestou em seu Relatório Fiscal serem legítimos os créditos de IPI, exceto,
evidentemente, os objeto de ajuste.
Não foi esse, entretanto, o entendimento da DRF, já que desconsiderou a
proposta do Auditor-Fiscal, por julgar padecer de vício insanável a ausência do
estorno na escrita fiscal, sob o pretexto de que tal situação poderia dar azo à
formulação de um pedido em duplicidade, ou de aproveitamento em dobro de
beneficio já reconhecido.
Assim, indeferiu totalmente o pleito, sem sequer apreciar o mérito, no que foi
acompanhada pela DRJ, com a ressalva que esta, ainda que para fins de 'mera
informação', enfrentou as questões relacionadas a cada uma das exclusões da
base de cálculo.
Não consideraram, a DRF e a DRJ, que o Auditor-Fiscal já fizera unia
verificação nesse sentido, ou seja, ao menos nos documentos que analisara - e
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

foram vários os períodos envolvidos, não só neste processo - e não constatara a
ocorrência de pedidos em duplicidade.
Por outro lado, não há que se falar em violação aos princípios da anterioridade
ou da irretroatividade. conforme aventou a interessada, haja vista que a
exigência do estorno na escrita fiscal, relativo ao crédito de IPI que tenha sido
objeto de pedido de ressarcimento ou de aproveitamento, surgiu em dezembro de
1989, com o item 3 da IN SRF 125/89, que dispunha:
...
3. Ao habilitar-se para o ressarcimento, o requerente deverá proceder à imediata
anulação do valor do crédito correspondente ao pleito, no livro Registro de
Apuração do IPI, modelo 8.
...
Tal exigência, ou determinação, de fato, não constou da IN SRF 21/97, só vindo a
reaparecer com a IN SRF 210, de outubro de 2002 e nas que lhe sucederam,
inclusive a IN SRF 460, de 2004, no seu artigo 17, que foi o fundamento utilizado
pela DRJ para o indeferimento do pedido.
Porém, dou razão à interessada, por considerar, data venia, que tanto a DRF
quanto a DR., agiram com extremo rigor em face da ausência de uma
formalidade, a qual, independentemente de ser exigida à época dos pedidos,
poderia ter sido suprida pelo próprio Auditor-Fiscal quando de sua visita ao
estabelecimento, mesmo diante de uma eventual 'recusa' ou não cumprimento por
parte da empresa. Bastaria que fizesse, de oficio, uma anotação nesse sentido, ou
no próprio Livro de Apuração de IPI, ou no Livro de Registro de Termos de
Ocorrências, cuja adoção é obrigatória aos estabelecimentos industriais.
Alternativamente, tanto o Auditor Fiscal responsável pela diligência, quanto a
Seção de Análise e Orientação Tributária - Saort da DRF de Juiz de Fora,
poderiam ter feito urna comunicação oficial à Seção de Fiscalização da DRF de
Juiz de Fora no sentido de que o dossiê daquele contribuinte fosse alimentado
com tal informação, de tal forma que, em diligências futuras envolvendo
procedimentos de ressarcimento de créditos de IPI, pudesse ser conferido se o
mesmo estaria burlando a SRF mediante o artifício de pleitear algo que já lhe
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

houvera sido ressarcido. Com esses procedimentos, a meu ver, ficaria afastada a
compreensível preocupação daqueles servidores.
Além do mais, os servidores da SRF que atuam na atividade de auditoria-fiscal
devem saber que não será apenas o preenchimento correto das formalidades que
dará ao contribuinte o direito de ver reconhecido seu direito a crédito. O que
quero dizer é que, mesmo se tomando a providência de estornar o crédito objeto
de pedido, pode, o contribuinte de má-fé, a posteriori, usar de outros, inúmeros,
artifícios para burlar a ação do fisco. Não me parece, sinceramente - e afirmo
isso após ter compulsado cada um dos documentos constantes do presente
processo e de ter captado a preocupação da empresa em fornecer toda a sorte de
informações ao fisco, como, por exemplo, depoimentos de seus técnicos,
fotografias etc. - que, com o porte e reputação que ostenta, se enquadre dentre
aquelas empresas que, dolosamente, se beneficiam de maneira indevida
utilizando-se de créditos que já lhe tenham sido ressarcidos.
Se, de um lado, existe uma orientação da SRF para que o sujeito passivo que
pleitear o ressarcimento de créditos do IPI que deles se aproveitar proceda ao
estorno em sua escrituração fiscal, de outro, conforme bem destacou a
interessada, não existe dispositivo legal ou normativo que impeça o
reconhecimento ao direito ao crédito caso o estorno não se concretize. Cabe ao
Fisco fazer valer a autoridade de que é investida por lei para exigir do
administrado o cumprimento das obrigações acessórias.
Divirjo também do Acórdão recorrido quando (.) tece suas justificativas para o
fato de não aceitar o refazimento do livro de Registro de Apuração do IPI para os
períodos envolvidos, especialmente, quando se nota, às fls. (.) o efetivo estorno de
débitos relativos ao crédito presumido.
A meu ver, portanto, o Fisco deveria buscar a verdade material dos fatos e isso
implicaria em que o processo fosse devolvido à fiscalização para que esta, diante
dos novos documentos apresentados, atestasse a sua veracidade, ainda que
extemporânea a providência do interessado.
Não considero tenha sido a melhor alternativa a recusa pura e simples, quando se
poderia aprofundar nas investigações em busca da verdade."
[...]
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

No presente caso não foi apontado no Relatório Fiscal ter havido indícios de
aproveitamento em duplicidade ou novo pedido em duplicidade de crédito de IPI
já reconhecidos, tendo sido excluídos alguns itens da base de cálculo do crédito
presumido por outras razões. Portanto, não deve ser mantida a glosa em razão de
um erro formal, que pode ser verificado por outras formas pela Autoridade
Fiscal.
Em sentido análogo, cite-se ementa de julgado proferido pela 1a Turma da 3a
Câmara da Terceira Seção, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, Acórdão n.o 3301-002.277:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
ESTORNO DO CRÉDITO NO LIVRO RAIPI. ERRO FORMAL.
Meros erros formais na escrituração do estorno do créditos no livro de
registro de apuração de IPI (RAIPI), não são suficientes, por si só, para o
indeferimento do ressarcimento. No presente caso ficou demonstrado que
houve o estorno, porém em linha diversa da prevista na legislação.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Nesses termos, não merece reforma a decisão recorrida, devendo ser negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

No caso dos autos foi demonstrado através de cópia da folha do RAIPI juntada
aos autos, que o valor de crédito objeto do pedido de ressarcimento, foi devidamente estornado
após o pedido de ressarcimento.

O Fisco neste caso deveria buscar a verdade material dos fatos e isso implicaria
em que o processo fosse devolvido a fiscalização para que esta diante dos novos documentos
apresentados atestasse a sua veracidade, ainda que extemporânea a providencia do interessado.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, sentido
de reconhecer o direito creditório pleiteado, ainda que não tenha havido o prévio estorno.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da relatora, discordo de suas conclusões no
presente processo sobre o tema “necessidade de estorno do valor do pedido de ressarcimento na
escrita fiscal do IPI para fins de reconhecimento do direito creditório”.
A ilustre relatora, utilizou como razão de decidir o voto proferido pela ilustre
conselheira Vanessa Marini Cecconello no acórdão 9303-008.677, de 12/06/2019. Além disso
citou o acórdão no 3301-002.277, de minha relatoria, no suposto entendimento de que tal estorno
seria desnecessário e que não passaria de mera formalidade.
De fato, acompanhei o voto da relatora Vanessa, no acórdão 9303-008.677, mas o
fiz pelas conclusões. Explico. É que naquele processo havia pronunciamento expresso do auditor
fiscal que realizou a diligência no sentido de que, apesar da falta de estorno no RAIPI, o crédito
do contribuinte era de fato existente e que não teria havido duplicidades de pedidos, pois o
relatório da diligência foi amplificado para vários períodos de apuração. Como eu sempre
defendo, uma das principais razões do estorno na escrita fiscal é justamente utilizar o saldo
acumulado (sem o estorno) para novos pedidos de ressarcimento. Como nesse caso, havia um
ateste da própria autoridade fiscal de que tal fato não teria ocorrido, acompanhei a relatora
reconhecendo o direito creditório, que já havia sido reconhecido pela instância julgadora a quo,
naquele processo. Portanto, não ratifiquei a ementa que acabou prevalecendo naquele acórdão.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

Da mesma forma, no Acordão n.o 3301-002.277, de 27/03/2014, de minha
relatoria, citado no voto da ilustre relatora, também não afastei esse entendimento. Veja sua
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
ESTORNO DO CRÉDITO NO LIVRO RAIPI. ERRO FORMAL.
Meros erros formais na escrituração do estorno do créditos no livro de registro
de apuração de IPI (RAIPI), não são suficientes, por si só, para o indeferimento
do ressarcimento. No presente caso ficou demonstrado que houve o estorno,
porém em linha diversa da prevista na legislação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Aguardando Nova Decisão
Observem que naquele caso não houve efetivamente a falta do estorno, mas o seu
registro em linha inapropriada. Mesmo assim, o voto não foi para reconhecimento direto do
direito creditório em discussão. Veja a conclusão do voto, acompanhado pela unanimidade dos
pares:
(...)
Assim, em nome do princípio da verdade material e para resguardar também os
interesses da Fazenda Nacional, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o retorno dos autos à origem, para que seja analisado o mérito do
direito creditório do contribuinte.
(...)

No caso, somente foi afastado a possibilidade de negativa do crédito somente pelo
erro formal, comprovado pelo contribuinte.
Com essas considerações, afasto que defendo o entendimento de que seja
desnecessário o estorno do pedido de ressarcimento na escrita fiscal do IPI, ou mesmo que eu
tenha mudado de entendimento a esse respeito. Salvo engano, nunca adotei este entendimento.
Recordo-me que votei em sentido oposto nos acórdãos 9303-008520, de 17/04/2019, 9303-
008806, de 16/07/2019 e 9303-010520, de 14/07/2020.
No presente caso, trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
apurado no 2o trimestre/2006, sendo que as normas regulamentares exigem expressamente o
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

estorno do saldo credor no momento do pedido. Para piorar a situação do contribuinte veja o que
está escrito no voto do acórdão recorrido:
(...)
O Art. 74 da Lei 9.430/96 é claro em determinar que os encontros de débitos e
créditos, para fins de ressarcimento ou compensação, devem ocorrer. O crédito
aproveitado mais de uma vez não encontra o débito, pois este cruzamento deixa de
ocorrer logo após o primeiro.
É a escrita fiscal e o estorno registrado nesta que permite a utilização do crédito
e, portanto, é condição prévia ao ressarcimento.
No caso dos autos é possível constatar que o contribuinte já fez o pedido
por duas vezes, apresentou dois PerDcomps e sequer retificou o primeiro.
(...)

Considerando que esta decisão não foi objeto de embargos, sugere-se que seja
verdadeira a afirmativa.
Quanto ao mérito propriamente dito, tem-se que a origem do direito creditório
advém do art. 11 da Lei no 9.779/99, abaixo transcrito:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Vê-se que o próprio dispositivo legal determinou que para se ter direito à
utilização do saldo credor, deve se observar as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal. Nesse sentido foram editadas Instruções Normativas com orientações regulamentares ao
aproveitamento desses créditos. A normativa que estava em vigor, por ocasião do pedido era a
IN SRF no 600/2005, que assim estabeleceu:
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
Observa-se que todas as instruções normativas que regulamentaram a matéria
desde seu nascedouro fizeram esta exigência. É uma exigência muito simples e sem qualquer
dificuldade de ser efetuada na escrita fiscal do contribuinte. Trata-se efetivamente do controle
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.212 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000293/2008-43

real de seu saldo credor registrado em sua escrita fiscal. Serve de sustentáculo para os futuros
pedidos de ressarcimento garantindo, entre outras razões, que não ocorra pedidos efetuados em
duplicidade e permitindo ao ente fiscalizador o controle desses saldos. Por sua clareza, reproduzo
trecho do voto do acórdão da DRJ/Juiz de Fora-MG, e-fls. 221 e seguintes, sobre o assunto:
(...)
Acrescente-se que a imprescindibilidade do estorno não se restringe ao âmbito
meramente formal. Constitui a escrituração e o estorno do crédito procedimentos que
especificamente afastam a possibilidade material de que o valor pleiteado em
ressarcimento seja objeto de outras utilizações. Na realidade a questão é bastante
simples: ou se utiliza o crédito na escrita, para compensação com débitos escriturais
do próprio IPI, ou se utiliza fora da escrita, para compensação com outros tributos,
após o estorno. Caracteriza-se, o estomo, na segunda hipótese, na transformação do
crédito escritural em financeiro, possibilitando a sua utilizaçao fora da escrita, sob a
forma de ressarcimento/compensaçao. Daí a sua imprescindibilidade.
Importa, aqui, ressaltar que, mesmo não havendo débitos no periodo, ou sendo
estes de valor expressivamente inferiores aos créditos (de forma a afetar minimamente
o saldo credor apurado), a prática acima mencionada de registrar na escrita fiscal o
estorno do valor solicitado em ressarcimento é imprescindível, não se admitindo seja
inobservada pela contribuinte interessada.
No contexto, é de bom alvitre salientar que as indevidas conseqüências da falta
de estomo do valor solicitado em ressarcimento surgem não só na ocasião do pleito,
em vista da possibilidade de haver formulação simultânea de mais de um pedido sobre
o mesmo valor, ocorrendo também para ocasiões futuras, já que, por ensejar uma
indevida majoração do saldo credor mantido na escrita fiscal da interessada,
possibilita, conforme enfatizado, sejam indevidamente compensados eventuais débitos
escriturais posteriores do IPI ou que seja formulado - também indevidamente » um
novo pedido de ressarcimento cujo valor abranja aquele anteriormente requerido.
(...)
Assim, demonstrado e comprovado que o deferimento do ressarcimento pleiteado está
expressamente condicionado à escrituração fiscal do estorno do pedido e que o contribuinte não a
efetuou, inexiste amparo legal para o seu deferimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital